Tribunal: CARF
Processo: 19679.005936/2003-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.005936/2003-33
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.741 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO COMUNITARIO VILA IOLANDA
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente e relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne.

Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração eletrônico (fls. 11 a 29) decorrente
de auditoria interna realizada em DCTF referente aos períodos de apuração (PA) de 01/1998 a
12/1998, exigindo do contribuinte o recolhimento do crédito tributário de COFINS acrescido de
multa de ofício e juros de mora. O lançamento foi motivado por irregularidades constatadas nas
vinculações dos débitos informadas nas DCTF ́s do 1o ao 4o trimestre de 1998.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou sua impugnação (fls. 03 e
04) alegando o pagamento dos valores, juntando cópias dos DARFs, comprovantes e planilhas
(fls. 30 a 46).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19679.005936/2003-33
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.741 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.005936/2003-33

Em análise dos comprovantes encaminhados pelo contribuinte, a unidade de
origem efetuou sua revisão de ofício, resultando no Despacho Decisório DICAT/DERAT/SPO no
186/2015 (fls. 63), resultando na retificação do lançamento com alocação dos pagamentos de
parte dos débitos, conforme demonstrativo de fls. 59 a 62. Informou, ainda, que não houve
parcelamento dos débitos por meio do processo no 10880.007570/98-85, visto que tal processo
trata de débitos de COFINS dos períodos de apuração de 03/1995 a 12/1996. Posteriormente,
encaminhou os autos para julgamento da DRJ.
A 16a Turma da DRJ Rio de Janeiro, por unanimidade de votos, julgou a
impugnação procedente em parte, e excluiu a incidência da multa de ofício. O acórdão no 12-88.233
(fls. 67 a 74) recebeu a seguinte ementa:
MULTA DE OFÍCIO - RETROATIVIDADE BENÉFICA - Em face do princípio da
retroatividade benéfica, exonera-se a multa de ofício no lançamento decorrente de
vinculação não comprovada, informada em DCTF.
COFINS - VINCULAÇÃO EM DCTF - NÃO COMPROVAÇÃO – Não sendo
comprovada a vinculação informada pelo contribuinte na DCTF, deve-se manter a
exigência da contribuição não recolhida.
COFINS - RETENÇÃO POR ÓRGÃO PÚBLICO - COMPENSAÇÃO - NÃO
COMPROVAÇÃO - A Cofins retida na fonte por órgão público pode ser compensada
quando da apuração da contribuição devida no período, ou em períodos subseqüentes,
devendo tal operação ser informada na DCTF e comprovada documentalmente pelo
contribuinte.

A DRJ manteve o lançamento relativo aos seguintes débitos:
− PA 03/98 – R$ 4.206,83 – Parcelamento/Processo de outro débito
− PA 04/98
o R$ 15.727,22 – Compensação sem DARF/Processo judicial não
comprovado
o R$ 4.206,83 – Parcelamento/Processo de outro débito
− PA 05/98 – R$ 4.206,83 – Parcelamento/Processo de outro débito
− PA 06/98 – R$ 4.206,83 – Parcelamento/Processo de outro débito
− PA 07/98
o R$ 128,64 – Compensação com DARF/Pagamento não
localizado
o R$ 4.218,11 – Parcelamento/Processo de outro débito
− PA 08/98 – R$ 4.218,11 – Parcelamento/Processo de outro débito
− PA 09/98
o R$ 14.531,39 – Compensação sem DARF/Processo judicial
não comprovado
o R$ 4.218,11 – Parcelamento/Processo de outro débito
− PA 10/98 – R$ 4.218,11 – Parcelamento/Processo de outro débito
− PA 11/98 – R$ 4.218,11 – Parcelamento/Processo de outro débito
− PA 12/98 – R$ 4.218,11 – Parcelamento/Processo de outro débito

Cientificado da decisão de primeira instância (fl.80), o contribuinte apresentou
tempestivo e sintético Recurso Voluntário (fls. 83 a 87), reafirmando que efetuou os pagamentos
dos débitos, parcelamento no REFIS I, pagamento das compensações indeferidas e migração
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.741 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.005936/2003-33

para o parcelamento da Lei 12.996/2014. Apresenta nova cópia dos comprovantes de
arrecadação.
O processo foi encaminhado a este Conselho e posteriormente distribuído a este
Relator, mediante sorteio.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
Ao examinar os argumentos trazidos pela Recorrente, em cotejo com as alegações
da Autoridade Fiscal, entendo que é necessário converter o julgamento em diligência com vistas
a aclarar a situação que passo a descrever.
A Recorrente alega que efetuou pagamento dos débitos e que 3 competências
estariam confessadas no REFIS I que teriam migrado para o parcelamento da Lei 12.996/2014.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, mantendo os valores originais
lançados a partir da revisão de ofício efetuada pela DERAT/SP.
Foi mantido o lançamento relativo aos seguintes débitos:
− PA 03/98 – R$ 4.206,83 – Parcelamento/Processo de outro débito
− PA 04/98
o R$ 15.727,22 – Compensação sem DARF/Processo judicial não
comprovado
o R$ 4.206,83 – Parcelamento/Processo de outro débito
− PA 05/98 – R$ 4.206,83 – Parcelamento/Processo de outro débito
− PA 06/98 – R$ 4.206,83 – Parcelamento/Processo de outro débito
− PA 07/98
o R$ 128,64 – Compensação com DARF/Pagamento não
localizado
o R$ 4.218,11 – Parcelamento/Processo de outro débito
− PA 08/98 – R$ 4.218,11 – Parcelamento/Processo de outro débito
− PA 09/98
o R$ 14.531,39 – Compensação sem DARF/Processo judicial
não comprovado
o R$ 4.218,11 – Parcelamento/Processo de outro débito
− PA 10/98 – R$ 4.218,11 – Parcelamento/Processo de outro débito
− PA 11/98 – R$ 4.218,11 – Parcelamento/Processo de outro débito
− PA 12/98 – R$ 4.218,11 – Parcelamento/Processo de outro débito

Entretanto, constata-se que a recorrente apresentou em sua impugnação e no
recurso voluntário cópias de DARF e comprovantes de arrecadação relativo aos períodos
cobrados, em valores exatamente iguais a alguns valores exigidos. Por outro lado, o Despacho
Decisório no 186/2015 não se manifestou expressamente sobre os comprovantes apresentados.
Quanto à alegação de que parte dos débitos objeto dos presentes autos teria sido incluído no
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.741 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.005936/2003-33

parcelamento, a unidade de origem afirmou que o crédito tributário não foi parcelado. A
recorrente não apresentou comprovação de tal parcelamento.
O julgador a quo entendeu que os comprovantes apresentados já teriam sido
considerados pela unidade local na revisão de ofício efetuada, tendo sido tais valores excluídos
do lançamento. Também considerou que no parcelamento objeto do PAF no 10880.007570/98-85
não foram incluídos os débitos de Cofins ora exigidos, mas apenas aqueles relativos aos PA
03/95 a 12/96, o que poderia ser comprovado pelo extrato de fls. 49 a 55.

Considerando os comprovantes apresentados pela recorrente, entendo que é
necessário converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem verifique tais
recolhimentos de forma a confirmá-los ou expressamente refutá-los, seja pela inidoneidade de
tais comprovantes, seja pela alocação dos valores em outros débitos.
Diante disso, com fundamento nos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/1972,
voto por converter o julgamento do recurso voluntário em diligência à repartição de
origem para a adoção das seguintes providências:
(i) analisar os comprovantes de recolhimento apresentados pela
recorrente, confirmando-os ou refutando-os para a extinção dos débitos
objeto do lançamento em questão:
PA
SALDO
FLS.
março-98
4.206,83 88
abril-98
4.206,83 89 e 90
maio-98
4.206,83 89
junho-98
4.206,83
julho-98
4.218,11 91
agosto-98
4.218,11 92
setembro-98
4.218,11 93
outubro-98
4.218,11 95
novembro-98
4.218,11 94
dezembro-98
4.218,11

(ii) confirmar se há débitos relativos aos períodos autuados que foram
incluídos no REFIS e/ou no parcelamento da Lei 12.996/2014, conforme
alegação da Recorrente, apresentando demonstrativo dos parcelamentos
com os débitos parcelados e extintos por pagamento;
(iii) apresentar um demonstrativo retificador dos valores lançados, caso
entenda cabível.
Encerrada a instrução processual a Interessada deverá ser intimada para
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 35, parágrafo único, do Decreto no
7.574, de 29 de setembro de 2011.
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento ao julgamento.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.741 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.005936/2003-33

É a resolução.
(assinado com certificado digital)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital